Tribunal: CARF
Processo: 13881.720142/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.720142/2018-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.625 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA ZAPPA BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RENDIMENTOS PRODUZIDOS POR BEM COMUM
Os rendimentos produzidos por bem comum do casal, na constância da
sociedade conjugal, podem ser tributados na totalidade em nome de um dos
cônjuges, quando este assim optar, não sendo admitida a alteração deste regime
de tributação, mediante entrega de declaração retificadora pelo outro cônjuge,
após o recebimento da notificação de lançamento, circunstância que exclui a
espontaneidade para fins legais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE ALUGUEL DE
PROPRIEDADE DE TERCEIRO
É legítima a cobrança de imposto de renda incidente sobre rendimentos
recebidos de pessoas físicas e pessoas jurídicas ainda que o imóvel não seja de
propriedade do contribuinte que recebe os referidos rendimentos, uma vez que
é este quem pratica o fato gerador e revela capacidade contributiva para
adimplir a obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.720142/2018-06
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720142/2018-06

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 24/09/18, por meio da qual
exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 11.276,15, a título de IRPF, exercício 2016, ano
calendário 2015, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante das seguintes
infrações:
- omissão de rendimentos recebidos das Pessoas Jurídicas: Secretaria de Estado de
Saúde; Furnas Centrais Elétricas S/A; Igreja Evangélica Assembleia de Deus; e Amsted Rail
Brasil Equipamentos Ferroviários Ltda., no valor de R$ 33.758,00.
- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no montante de R$
10.386,00, informados pelas administradoras de imóveis: Barbosa & Bittencourt Imobiliária
Ltda, e Duplacon Imobiliária e Apoio Administrativo Ltda, na Declaração de Informações Sobre
Atividades Imobiliárias (DIMOB), no valor de R$10.386,00.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
parcial, alegando em síntese:
a)
concordar com a omissão de rendimentos recebidos da Secretaria de
Estado da Saúde e Furnas Centrais Elétricas S.A., bem como 50% dos
rendimentos recebidos da empresa Amsted Rail Brasil Equipamentos
Ferroviários Ltda. a título de alugel;
b)
quanto à omissão de rendimentos recebidos da empresa Amsted Rail
Brasil Equipamentos Ferroviários Ltda., questiona somente o valor de R$
9.855,00. Trata-se de receita de aluguel produzida por bem comum e oferecida
proporcionalmente à tributação na declaração de seu cônjuge, José Carlos
Borges, CPF 517.238.918-00, conforme cópia de sua declaração anexa;
c)
embora haja reserva de usufruto para os pais na escritura de doação, os
rendimentos em questão foram repassados ao seu filho, sendo que os contratos
foram feitos em seu nome por questão de logística;
d)
“o valor informado pela fonte pagadora através da DIMOB da pessoa
jurídica Igreja Evangélica Assembléia de Deus, CNPJ 69.109.676/0001-14, trata-
se de receita de aluguel do imóvel residencial de propriedade de José Carlos
Borges Filho, CPF 326.473.626-40, conforme declaração retificadora anexa e
cópia da escritura anexa”;
e)
acerca dos rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, tratam-se
de receitas pertencentes a José Carlos Borges Filho, CPF 326.473.628-40,
conforme declaração retificadora anexa. Por um lapso das imobiliárias, os
contratos foram feitos em seu nome;

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
documentos de identificação (fl.06);
(ii)
comprovante de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora (fl.07-09);
(iii)
certidão de casamento (fl.10);
(iv)
comprovante de propriedade do imóvel – doação com reserva usufruto
(fl.11);
(v)
escritura de compra e venda de imóvel (fl.18);
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720142/2018-06

(vi)
contrato de compra e venda de imóvel (fl.22);
(vii)
contratos de locação referentes aos rendimentos de aluguel (fl.37, 40, 43,
49, 56 e 69 );
(viii) comprovante de residência em nome de JOSE CARLOS BORGES FILHO
(fl.81);
(ix)
DAA/2015 de JOSE CARLOS BORGES FILHO, CPF 326.473.628-40
(fl.83);
(x)
DAA/2013 de JOSE CARLOS BORGES FILHO, CPF 326.473.628-40
(fl.90);
(xi)
DAA/2015 de JOSE CARLOS BORGES, CPF 517.238.918-00 (fl.99);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília (DF) proferiu o
acórdão no 03 - 084.526 - 6 a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por
entender que:
a)
em relação à omissão de rendimentos recebidos da empresa Amsted Rail
Brasil Equipamentos Ferroviários Ltda, no valor de R$ 9.855,00, a Impugnante
alega se tratar de receitas de aluguel e que foi declarada proporcionalmente na
declaração de ajuste anual do IRPF de seu cônjuge, José Carlos Borges, CPF
517.238.918-00. Juntou cópia da respectiva declaração às fls. 99 a 114;
- caso a Recorrente tivesse optado pela tributação proporcional dos rendimentos
de bens comuns, teria declarado 50% do valores em discussão. E isso não
ocorreu, optando, assim, pela regra do art. 6o, parágrafo único, do Decreto
3.000/99;
- ademais, como pode ser constatado no recibo de entrega anexado às fls. 107, a
declaração de seu cônjuge somente foi transmitida em 17/12/2018, ou seja, após
a emissão da Notificação de Lançamento, o que, de acordo com o disposto no §
1o do art. 33 do Decreto no 7.574, de 2011, exclui a sua espontaneidade.;

b)
no tocante à omissão de rendimentos recebidos da Igreja Evangélica
Assembléia de Deus, no valor de R$ 10.206,00, a Contribuinte alega que trata-
se de receita de aluguel de imóvel de propriedade de seu filho, José Carlos
Borges Filho, CPF 326.473.626-40;
- conforme contratos de locação efetuados com aquela Igreja, juntados às fls. 43
a 55, consta como locadora a própria Contribuinte, e não seu filho. A DIMOB
apresentada pela administradora do imóvel, que embasou o lançamento,
confirma que o pagamento foi realizado para a Impugnante. Deve ser mantida a
omissão de rendimentos recebidos da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, no
valor de R$ 10.206,00;
c)
por fim, quanto aos rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas,
a Interessada também alega se tratarem de receitas pertencentes a José Carlos
Borges Filho, CPF 326.473.628-40. Os referidos imóveis foram alugados para
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720142/2018-06

Gabriela Sales Sarda, R$ 4.930,00, e Luiz Alberto Celestino, R$ 5.456,00,
conforme informação contida na DIMOB.
- conforme contrato de locação juntado às fls. 56 a 68, em relação ao imóvel
alugado para Gabriela Sales Sarda, consta como locadora a própria
Impugnante;
- quanto ao imóvel alugado para Luiz Alberto Celestino, sequer foi apresentado o
respectivo contrato de locação. Por conseguinte, não restou comprovada a
alegação da Interessada, devendo, assim, também ser mantida a infração.

Irresignada com o v. acórdão no 03 - 084.526 - 6 a Turma da DRJ/BSB, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:

a)
é seu direito a opção pela declaração separada e individual dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns na constância da sociedade
conjugal, nos termos do art. 6o, II, do Decreto 3.000/99, no que se refere a fonte
pagadora AMSTED RAIL BRASIL;
b)
o argumento que a declaração foi encaminhada a destempo à Receita
Federal não merece prosperar, pois o cônjuge da Contribuinte não estava
obrigado a entregar sua declaração do Imposto de Renda, pois o limite de
receitas não atingia o valor determinado, nos termos do art. 2o, I, da Instrução
Normativa RFB no 1.545/2015;
c)
demais aluguéis atribuídos à contribuinte, que na verdade não lhe
pertencem, sendo as referidas receitas pertencentes ao seu filho JOSE CARLOS
BORGES FILHO, CPF 326.473.628-40, das seguintes fontes pagadoras:
- Igreja Evangélica Assembleia de Deus, CNPJ 69.109.676/0001-14, no valor de
R$10.206,00;
- Luis Alberto Celestino, CPF 573.851.499-87, no valor de R$5.456,00;
-Gabriela Sales Garda, CPF 004.386.292-64, no valor total de R$4.930,00.
d) os referidos valores encontram-se devidamente informadas na DAA/2015

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Primeiramente, deve-se dizer que o recurso voluntário foi interposto
tempestivamente, razão pela qual passo a analisar as suas razões.
Conforme exposto linhas acima, cinge-se a controvérsia na possibilidade ou não
de se tributar os bens do casal na proporção de 50% em nome de cada um dos cônjuges apesar da
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720142/2018-06

Recorrente ter feito a opção pela tributação da totalidade dos referidos rendimentos em seu
nome.
Outro elemento trazido pela Recorrente em seu recurso diz respeito à exclusão da
espontaneidade da entrega de declaração por seu cônjuge, tendo em vista que, conforme relatado
acima, o fato da entrega ter ocorrido após o recebimento da notificação de lançamento pela ora
Recorrente excluiria a sua espontaneidade. Entretanto, por outro lado, a Recorrente alega que seu
cônjuge estava desobrigado a apresentar declaração de imposto de renda.
Discute, ainda, o fato de que os rendimentos recebidos de Igreja Evangélica
Assembleia de Deus, Luiz Alberto Celestino e Gabriela Sales Garda referem-se ao aluguel de
imóveis de propriedade de seu filho José Carlos Borges Filho.
Dessa forma, para melhor compreensão das razões que fundamentam meu voto,
passo a analisar, separadamente, as alegações da ora Recorrente com relação aos rendimentos
produzidos pelo bem comum do casal e os rendimentos de imóvel de propriedade de seu filho.
a) Rendimentos produzidos por bem comum do casal.
Relativamente aos rendimentos produzidos por bem comum do casal, entendo que
não assiste razão à Recorrente, tendo em vista que a entrega de declaração por seu cônjuge
refere-se a ato praticado após o recebimento da notificação de lançamento e, portanto, após
iniciado procedimento administrativo de fiscalização, com o propósito de reduzir os valores
devidos pela Recorrente, excluindo-se, assim, as penalidades aplicáveis.
Desta forma, o art. 138, parágrafo único, do Código Tributário Nacional é
plenamente aplicável ao caso em tela, tendo em vista que não se deve olvidar que a Recorrente
optou pela norma do art. 6o, parágrafo único, do Decreto 3.000/99, para fins de tributação dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns do casal.

b) Rendimentos de aluguel de imóveis de alegada propriedade de terceiro

Em que pese as alegações da Recorrente e a declaração retificadora apresentada
pelo seu filho José Carlos Borges Filho, o fato é que os contratos de aluguel dos imóveis foram
celebrados em nome da ora Recorrente, sendo certo que as informações constantes nas DIMOB
apresentada pela administradora dos imóveis confirmam que os pagamentos foram efetuados
para a ora Recorrente.

Dessa forma, a alegação de que a ora Contribuinte não é proprietária do imóvel
não pode afastar a incidência da norma jurídica tributária do imposto de renda, tendo em vista
que os rendimentos foram recebidos por ela, sendo sua a capacidade contributiva para adimplir a
obrigação tributária.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720142/2018-06

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital